Tribunal: TJDFT
Processo: 0743335-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE PRAÇA PÚBLICA. APREENSÃO DE 12 (DOZE) PORÇÕES DE MACONHA, COM 2.603,47G (DOIS MIL SEISCENTOS E TRÊS GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA, E 3 (TRÊS) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM 40,65G (QUARENTA GRAMAS E SESSENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE INADEQUADAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. No que se refere às teses de inadequação do sistema prisional e de que o paciente faria jus à prisão domiciliar, observa-se que, ao menos até a data da impetração do presente writ, tais questões não haviam sido apreciadas pelo Juízo de origem, o que inviabiliza o exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que, nesses pontos, o habeas corpus deve ser inadmitido.
2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e do perigo que o seu estado de liberdade oferece para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
3. As circunstâncias do fato evidenciam a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, uma vez que foi preso em flagrante em razão de investigação destinada a combater o tráfico de drogas por meio das redes sociais (a qual indicou que o paciente estava a traficar há algum tempo), culminando na expedição de mandado de busca e apreensão em seu desfavor e na apreensão de grande quantidade e diversidade de drogas – 2.603,47g (dois mil seiscentos e três gramas e quarenta e sete centigramas) de massa líquida de maconha e 40,65g (quarenta gramas e sessenta e cinco centigramas) de massa líquida de cocaína –, além de quatro balanças de precisão e dinheiro em espécie, demonstrando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade real do paciente.
3. Admissão parcial do habeas corpus e, nessa extensão, ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.